Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709309-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES PEDROSA AGRAVADO: MARIA IEDA GOMES PEDROSA, GILDASIO PEDROSA DE LIMA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, vê-se que o recurso não se encontra acompanhado do devido preparo recursal, pois a juntada de mero comprovante de agendamento bancário não tem o condão de comprovar o efetivo pagamento do preparo, conforme determina o artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.017 – A petição de agravo de instrumento será instruída: § 1o - Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela praticada pelos tribunais”. Assim, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, que ocorreu o pagamento agendado ou, não sendo este o caso, promova o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator